Tribunal: TJSP
Processo: 1000567-95.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Sorocaba – Técnico de Enfermagem – Jornada de trabalho – Revezamento 12x60 horas – Licitude – Horas extras – Inadimplemento – Não demonstração – Pagamento – Impossibilidade:

– Havendo previsão legal, é lícita a jornada de 12 por 60 horas.

– Não demonstrada a realização de hora extra sem a devida contraprestação, é improcedente o pedido.